Tribunal: TJMT
Processo: 1001985-54.2018.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001985-54.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO LUIZ WELTER - CPF: 017.431.011-04 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MULTIGRAIN COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.963.088/0047-06 (APELADO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. - CNPJ: 13.611.567/0001-46 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO PELAS HORAS EXCEDENTES – ARTIGO 11, §5º, DA LEI 11.442/2007 – DESTINATÁRIO E RECEBEDOR DA CARGA - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PRAZO PARA ENTREGA PREVIAMENTE ESTIPULADO – INOBSERVÂNCIA PELO TRANSPORTADOR - ATRASO NO DESCARREGAMENTO – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O destinatário e o recebedor da carga transportada são legitimados para figurar no polo passivo da lide, em que se objetiva o recebimento da indenização por atraso no descarregamento, prevista no art. 11, § 5º, da Lei n. 11.442/2007.

Tendo o transportador deixado de observar o horário previamente estipulado para a entrega da carga, cuja circunstância constitui fator de contribuição para demora no descarregamento dos grãos, mostra-se indevido o pagamento da indenização prevista pelo art. 11, § 5º, da Lei n. 11.442/2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Tiago Luiz Welter
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face das apeladas, reconheceu a ilegitimidade passiva das empresas
Multigrain
S.A.
e
Hidrovias do Brasil Miritituba S.A.
, julgando, em face delas, extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e julgou improcedente o pedido formulado em face da empresa
Rodobr

Trasportes
Ltda.

Por conseguinte, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor das requeridas, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, cujo percentual deverá ser rateado em partes iguais entre as partes vencedoras.

Nas razões recursais, o requerente sustenta a legitimidade passiva das empresas requeridas, com fundamento do art. 5º, §2º, da Lei nº 11.442/2007, por figurarem, a ré
Rodobr
,
como transportadora subcontratante do frete, a ré
Multigrain
,
como empresa remetente e tomadora dos serviços (proprietária originaria da carga), e a empresa ré
Hidrovias do Brasil,
como recebedora (proprietária adquirente da carga), de forma que possuem responsabilidade solidária.

Alega ser devida a indenização prevista no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, uma vez que
chegou ao local de carregamento às 22:00h do dia 06/10/2017, mas que, no entanto, somente conseguiu sair do local no dia 08/10/2017, às 15:43h.

Explica que foi contratado pela transportadora apelada para proceder ao carregamento da mercadoria dos armazéns da empresa
Sipal
, no Município de Sorriso/MT, e entregá-la na empresa
Hidrovias do Brasil
, no município de Itaituba/PA, e que, neste sentido, deu entrada ao pátio de triagem terceirizado ML Estacionamento, credenciado
para receber os caminhões com cargas para a requerida
Hidrovias do Brasil,
no Porto de Itaituba/PA, às 22:00h do dia 06/10/2017.

Disse que, apesar de o caminhão ter chegado ao destino indicado pela requerida
Hidrovias do Brasil
no dia 06/10/2017 às 22:00h, ele (autor) foi compelido a se deslocar para outro local, em que é efetivamente realizada a descarga, por onde passou pela triagem do veículo, pela conferência da documentação e avaliação da carga, sendo que, somente depois de longo processo burocrático, seguiu para as pesagens, de modo que o documento que aponta o horário de pesagem não pode ser considerado para aferição do momento de chegada do caminhão à empresa recebedora da carga.

Alega que, conforme art. 32 da Resolução 4799 da ANTT, a ré, como embarcadora da mercadoria, é obrigada a fornecer, ao transportador, documento que registre o horário de chegada e saída de seu estabelecimento, razão pela qual, ao não
fazê-lo
, recai sobre si a presunção de veracidade que ele (autor) chegou no horário indicado na inicial, por força do art. 373, II do CPC.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a condenação das requeridas ao pagamento da indenização pleiteada.

As contrarrazões vieram ao id. 197721260, ao id. 197721261 e ao id. 197721262.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A responsabilidade solidária entre o tomador do serviço, o cossignatário e o proprietário da carga, estabelecida pelos §§2º e 3º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, diz respeito ao pagamento do frete, não guardando qualquer relação com a indenização prevista no art. 11, §5º, da propalada norma, que visa ao ressarcimento de prejuízos suportados pelo transportador pelo atraso no carregamento ou descarregamento da carga, cuja responsabilidade é conferida apenas ao expedidor ou ao destinatário do produto, cabendo, em última análise, por óbvio, sua extensão ao recebedor da carga.

Vejamos o que diz o §5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007:

Art. 11. O transportador informará ao
expedidor ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5
o
O
prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Nesse contexto, ainda que sob fundamento diverso daquele consignado nas razões recursais, não há como deixar de reconhecer a legitimidade das empresas
Multigrain
S.A.
e
Hidrovias do Brasil Miritituba S.A.
, para figurar no polo passivo desta lide, consoante se denota das informações estampadas no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, acostado ao id.

197721189, uma vez que ali figuram como destinatário e recebedor da carga, respectivamente.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESPERA PARA DESCARGA SUPERIOR A 05 (CINCO) HORAS. INDENIZAÇÃO PELAS HORAS EXCEDENTES. ARTIGO 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DESTINATÁRIA DA CARGA
. PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA NÃO INDICADO NO CONHECIMENTO DE FRETE. COMUNICAÇÃO, EM TEMPO HÁBIL, DA CHEGADA DA CARGA AO DESTINO, NÃO COMPROVADA PELO TRANSPORTADOR. INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ARTIGO 11, § 1º, DA LEI 11.442/2007. RESPONSABILIDADE DA DESTINATÁRIA DA CARGA AFASTADA, NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - RI: 00035162120198160170 Toledo 0003516-21.2019.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Helder
Luis
Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 16/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2021)

Todavia, a improcedência do pedido se mantém.

É que, mesmo se considerado que a chegada da carga ao destino indicado pela requerida
Hidrovias do Brasil
tenha se dado no dia 06/10/2017, às 22:00h, como alega e comprova o autor, o fato é que ocorreu 10 (dez) horas após o horário previamente agendado pela empresa recebedora, qual seja, entre 00:00h e 12:00h do dia 06/10/2017, consoante de infere do Comprovante de Agendamento de id. 197721193.

Logo, não se pode deixar de sopesar que a chegada do autor, ao local de entrega, com atraso considerável de 10 (dez) horas, tenha contribuído, sobremaneira, para demora no descarregamento dos grãos, mormente considerando-se toda a complexa logística que envolve a operação, como ele mesmo informa na irresignação recursal.

Nessa linha de intelecção, restando comprovado que o prazo previamente estipulado para o recebimento dos grãos não foi observado pelo autor, não há que se cogitar da condenação das rés ao pagamento da indenização pleiteada.

Nesse sentido:

COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO DEMANDANTE. PRETENSA INDENIZAÇÃO PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DA CARGA, DISPOSTA NO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/2007. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO. PRAZO PARA ENTREGA EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA, O QUAL NÃO FOI OBSERVADO PELO TRANSPORTADOR. Inviável conceder a indenização prevista no art. 11, § 5º, da Lei n. 11.442/2007, em virtude do atraso no descarregamento da carga, quando resulta sobejamente demonstrado nos autos que o
horários previsto
para a entrega foi desrespeitado pelo transportador. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. A fixação dos honorários recursais tornou-se imperativa no NCPC, razão pela qual ocorre independentemente do pedido, tratando-se, pois, de uma consequência lógica, haja vista que, com a interposição do apelo, houve a necessidade de trabalho adicional. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03025911120168240080 Xanxerê 0302591-11.2016.8.24.0080, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reconhecer a legitimidade requeridas
Multigrain
S.A.
e
Hidrovias do Brasil Miritituba S.A.
para figurar no polo passivo da lide, mantando, contudo, a improcedência da pretensão indenizatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024